Tribunal: TJES
Processo: 5006317-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006317-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: GISELE GALVAO GALLON e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006317-95.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADOS: MAYSA GALLON DA SILVA, GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA E JOCENIL SMARÇARO.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

interp
ôs

r
e
curso de
agravo de instrumento
em
razão

d
a
respeitável
decisão
(id.
1844330
– Pág. 2-5)
,

proferida pe
l
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Comarca de
Linhares

nos autos da “ação
de
indenização por
danos materiais e morais
”

registrada sob o n.
0011744-39.2019.8.08.0030
, ajuizada
contra el
a
e outros
1

por

MAYSA GALLON DA SILVA
,
GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA

e

JOCENIL SMARÇARO

que
reconheceu a relação de consumo entre as partes e
rejeitou a denunciação da lide ao Município de Linhares
.

Nas razões do recurso (id. 1844320 – Pág. 1-19) alegou a agravante, em síntese, que
1
) “A r. decisão agravada, como visto, entendendo estar-se diante de uma típica relação de consumo, dispôs que seria inaplicável à hipótese o instituto da denunciação da lide ao Município”. 2) “não há, in casu, qualquer relação genuinamente consumerista – ainda que por equiparação – entre a Samarco e os agravados, capaz de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese”; 3) “não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores da relação consumerista, o que afasta por completo a aplicação do referido diploma legal ao caso, não havendo óbice, portanto, à denunciação à lide do Município”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso "para o fim de que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida a legitimidade do Município para figurar no polo passivo do feito originário."

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1868351 – Pág. 1-2).

Agravo interno interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

(id. 2136925 – Pág. 1-9)
.

Os agravados
não apresent
aram
resposta aos recursos de agravo de instrumento

(id. 2154175
)
e de agravo interno (
id. 2342657)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de abril de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

1
A ação também foi ajuizada contra Vale S. A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006317-95.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADO: MAYSA GALLON DA SILVA, GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA E JOCENIL SMARÇARO.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Samarco Mineração S. A.

interpôs recurso de agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1844330 – Pág. 2-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” registrada sob o n. 0011744-39.2019.8.08.0030, ajuizada contra ela e outros
1
por

Maysa Gallon
d
a Silva, Gisele Galvão Gallon
d
a Silva
e
Jocenil Smarçaro

que
reconheceu a relação de consumo entre as partes e
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares
.

Nas razões do recurso (id. 1844320 – Pág. 1-19) alegou a agravante, em síntese, que 1) “A r. decisão agravada, como visto, entendendo estar-se diante de uma típica relação de consumo, dispôs que seria inaplicável à hipótese o instituto da denunciação da lide ao Município”. 2) “não há, in casu, qualquer relação genuinamente consumerista – ainda que por equiparação – entre a Samarco e os agravados, capaz de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese”; 3) “não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores da relação consumerista, o que afasta por completo a aplicação do referido diploma legal ao caso, não havendo óbice, portanto, à denunciação à lide do Município”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso "para o fim de que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida a legitimidade do Município para figurar no polo passivo do feito originário."

O douto juízo
a quo
entendeu pela rejeição da denunciação da lide feita ao Município de Linhares porque “Em se tratando de relação de consumo, não cabe denunciação à lide e isso não foi considerado até o presente momento.” (id. 1844330 – Pág. 2-5)

Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022). Ainda neste sentido: “Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo
a quo
, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AGRG no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)” (Embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0014336-27.2017.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação no Diário: 07-12-2021).

O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir na lide principal, exercer o direito de regresso contra o denunciado, no mesmo processo em que tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, mais precisamente, uma relações jurídicas previstas nos incisos I e II do rol taxativo do mencionado artigo 125 do Código de Processo Civil.

A denunciação da lide é, pois, um mecanismo processual que atua como uma demanda regressiva condicional, a ser julgada apenas na hipótese de o denunciante ficar vencido na demanda principal, tendo por finalidade dar eficácia aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da razoabilidade, dentre outros criados para viabilizar a mais adequada solução do conflito, nos menores tempo e custo possíveis.

Contudo, uma vez reconhecido que a lide principal decorre de uma relação de consumo, incide a regra do artigo 88 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, qual seja: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Assim, tratando a hipótese dos autos de relação de consumo, mesmo que por equiparação (
bystander
), não há possibilidade de denunciação da lide. Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2019).

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo tal interpretação à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0004411-20.2020.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 25-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há possibilidade de aplicação da legislação consumerista à relação travada entre prestador de serviço público e vítima do serviço prestado, ainda que assim qualificada pela norma de extensão do conceito de consumidor prevista no art. 17 do CDC (bystander). 2 - Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, deve ser mantido o indeferimento da denunciação da lide e a determinação de chamamento ao processo da seguradora 3 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0012918-77.2018.8.08.0011, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 18-02-2019, data da publicação no DJES: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE CHOQUE ORIGINADO DE FIO DE ALTA TENSÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FALHA NA SEGURANÇA E NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPEDIDA PELO ART. 88 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. I. Embora seja certo que o primeiro agravado não se enquadra no conceito de consumidor direto (CDC, art. 2º), por estar a pretensão autoral arrimada no conjecturado serviço defeituoso prestado pela concessionária de serviço elétrico, do qual fora vítima, pois, segundo destaca, não teria fornecido a segurança que dele se poderia esperar (CDC, art. 14, §1º), deve ser considerado consumidor por equiparação (bystander), na forma do art. 17 do CDC. II. Diante da inequívoca aplicabilidade da legislação protetiva, que obstaculiza a denunciação à lide pretendida pela agravante (CDC, art. 88), dever ser mantida incólume a decisão atacada que denegou tal pretensão. III. Recurso provido. (Agravo de instrumento n. 0013179-53.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 07-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016)

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento e declaro
prejudicado A
gravo interno prejudicado.

É como voto.

1
A ação também foi ajuizada contra Vale S. A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006317-95.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADO: MAYSA GALLON DA SILVA, GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA E JOCENIL SMARÇARO.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. - A relação jurídica estabelecida entre as partes
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022).

2. - O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC.

3. - Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 27-11-2019).

4. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em,
à unanimidade,
n
egar provimento ao recurso

de agravo de instrumento

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.